Tribunal: TCU
Processo: 019.100/2009-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido nos autos de monitoramento de auditoria que teve por objetivo verificar a legalidade dos valores constantes na folha de pagamento realizada no Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União contra o Acórdão 2916/2019-TCU-Plenário , proferido nos autos de Monitoramento de Auditoria realizada no Senado Federal, em atenção ao Acórdão 1755/2009-TCU-Plenário (rel. min. Raimundo Carreiro), com o objetivo de verificar a legalidade dos valores constantes na folha de pagamento daquela Casa Legislativa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta Deliberação à embargante e aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU.